Tribunal: TJSP
Processo: 3001895-90.2013.8.26.0356
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000687686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 3001895-90.2013.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que são
apelantes/apelados EDIVALDO LIMA DOS SANTOS e MARCOS LIMA
DOS
SANTOS
e
Apelante
JOÃO
RICARDO
DE
MORAES,
é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM as
preliminares e, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO aos recursos
defensivos, e DERAM PROVIMENTO ao recurso ministerial a fim de anular
a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, determinando-se que os
réus Marcos de Lima dos Santos e Edivaldo Lima dos Santos sejam
submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art.
593, §3o, do Código de Processo Penal. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
EDISON BRANDÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3001895-90.2013.8.26.0356 - Voto no - 36587 LM
2
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3001895-90.2013.8.26.0356 - Voto no - 36587 LM
3
.Apelação Criminal no 3001895-90.2013.8.26.0356 (2)
Origem: 2a Vara Criminal/Mirandópolis
Magistrado: Dr. Luciano Brunetto Beltran
Apelantes/Apelados: EDIVALDO LIMA DOS SANTOS,
JOÃO RICARDO DE MORAES, MARCOS LIMA DOS
SANTOS E MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 36587
APELAÇÃO
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E
TRIPLAMENTE QUALIFICADO PRELIMINAR
Cerceamento de defesa ante o impedimento de
realizar perguntas a testemunhas arroladas pelos
outros acusados
Descabimento
Ofensa a
plenitude de defesa em relação aos outros réus,
que ensejaria tratamento desigual as partes

Ausência de prejuízo, já que o Conselho de
Sentença,
destinatário
da
prova
final,
não
manifestou o desejo de esclarecimentos ou
questionamentos
Alegação de “desigualdade”
entre os quesitos Não ocorrência Preclusão de
todas as questões - Inteligência ao art. 571, inciso
VIII, e ao art. 572, inciso I, ambos do Código de
Processo Penal – Não insurgência no momento
oportuno
Defesa que, ao contrário, consentiu
expressamente com os atos, sem manifestar
impugnação “Nulidade de algibeira” Ausência de
prejuízo MÉRITO Reconhecimento do privilégio
em relação aos acusados Marcos e Edivaldo Apelo
acusatório que visa novo julgamento, alegando que a
decisão se deu em total contrariedade ao conjunto
probatório

Necessidade

Decisão
manifestamente contrária à prova dos autos -
Aplicação do princípio da soberania dos veredictos
que está adstrita à regular valoração das provas -
Necessidade de realização de novo julgamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3001895-90.2013.8.26.0356 - Voto no - 36587 LM
4
relação aos citados réus
Legítima defesa de
terceiro não comprovada - Pena e regime quanto a
João
Ricardo
bem
fixados

Preliminares
rejeitadas, recursos defensivos desprovidos e
ministerial
provido,
anulando-se
a
decisão
proferida pelo r. Conselho de Sentença e
determinando-se a realização de novo Júri
quanto a Marcos e Edivaldo.
Cuida-se
de
recursos
de
apelação
interpostos em face da decisão do Conselho de Sentença, que
condenou MARCOS DE LIMA DOS SANTOS à 09 anos e 04
meses de reclusão, EDIVALDO LIMA DOS SANTOS à 12
anos, 08 meses e 13 dias de reclusão, e JOÃO RICARDO DE
MORAES à pena de 16 anos de reclusão, todos em regime
inicial fechado, os dois primeiros como incursos ao art. 121,
§§1o e 2o, III e IV, e o último como incurso ao art. 121, §2o,
II, III e IV, todos do Código Penal, conforme se vê da r.
sentença de fls. 889/891.
O Parquet recorre buscando que MARCOS
e EDIVALDO sejam submetidos a novo julgamento (fls.
919/932).
Os réus também apelaram. JOÃO alega,
preliminarmente, cerceamento de defesa por ter sido
impedido de fazer perguntas às testemunhas arroladas pelos
outros acusados. No mérito, todos almejam novo julgamento,
por ter sido a decisão manifestamente contrária a prova dos
autos, invocando a excludente da legítima defesa, bem como
almejam a redução das penas (fls. 905/912, 939/949 e
965/980).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3001895-90.2013.8.26.0356 - Voto no - 36587 LM
5
Ofertada as contrarrazões (fls. 956/959,
997/1010 e 1123/1130) a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela anulação do julgamento em relação a JOÃO, bem
como pelo provimento do recurso ministerial (fls. 1146/1155).
Relatei.
De proêmio, destaco que a preliminar
invocada pela defesa do acusado JOÃO não merece
acolhimento.
Isso porque, como bem apontado em
contrarrazões, questionamentos a testemunhas que não foram
arroladas pela Defesa, inegavelmente, ofenderia a plenitude de
defesa dos outros acusados, bem como a estratégia traçada
por cada um de seus patronos, que arrolaram as testemunhas
que pretendiam ouvir e questionar visando uma linha de defesa.
Além do mais, ao assim proceder, também
geraria tratamento desigual em relação aos demais réus, já
que poderia fazer com que as Defesas tivessem oportunidade
de questionar testemunhas em número superior ao previsto em
lei, que sequer foram arroladas, violando o art. 422 do CPP.
De outra banda, vale lembrar que o
Conselho de Sentença é o destinatário da prova final, sendo
que em nenhum momento os jurados manifestaram a
necessidade
de
obter
qualquer
esclarecimento
ou
questionamento de testemunhas, não havendo, assim, qualquer
prejuízo.
Por fim, nada do que fora alegado consta
em ata de julgamento. Aliás, muito pelo contrário, à fl. 862

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3001895-90.2013.8.26.0356 - Voto no - 36587 LM
6
consta que, após iniciada a instrução, “(...) pelo Defensor do
acusado João Ricardo foi dito que dispensa a oitiva das testemunhas
Vanderlei Scorça e Valdeci Silva de Carvalho, o que foi deferido pelo MM.
Juiz sem oposição dos presentes. (...) Todas as testemunhas foram
liberadas após consultas as partes sem que houvesse oposição” (grifo
não original).
Veja que no intervalo de tempo entre 6'38”
até 7'12” do depoimento de José Valter Moreira o magistrado
adverte a defesa de João de que a testemunha não fora por
ele arrolada, oportunidade em que o douto defensor, ao
contrário do que alega, não se opõe e nem pede para registrar
em ata. Quanto as outras testemunhas citadas, Edilaine
Aparecida Raimundo de Aguiar e Alonso Gregório da Silva,
sequer há menção ou pedido de qualquer pergunta, conforme
se verifica na mídia gravada.
A propósito, no que diz respeito às
alegações sobre a testemunha Lílian da Cruz de Carvalho, a
qual, em tese, estaria depondo sob pressão e ameaça de
Rosemberg Raimundo de Aguiar, é de se notar que, além dela
ter sido alertada sobre o crime de falso testemunho, seu
depoimento converge com demais testemunhas, não sendo,
pois, a única prova constante dos autos, inexistindo prejuízo.
Registre-se, ainda, que assim como em relação as pessoas
citadas no parágrafo anterior, a defesa de João em nada se
manifestou ou impugnou naquele instante.
O mesmo se diga em relação aos quesitos.
A tese de que JOÃO teria sido tratado de forma diferente e
desigual aos outros acusados foi abarcada somente agora, nas
razões recursais, não havendo, portanto, qualquer observação
na ata de julgamento, que assim constou: “(...) o MM Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3001895-90.2013.8.26.0356 - Voto no - 36587 LM
7
Presidente perguntou aos senhores Membros do Conselho de Sentença se
estavam habilitados a julgar ou se necessitavam de mais esclarecimentos
e, obtendo a resposta de que estavam habilitados a julgar passou a ler os
quesitos para julgamento, explicando o significado legal de cada um. Não
houve impugnação aos quesitos apresentados” (fl. 863, grifo não
original).
Daí porque, nos termos do art. 571, VIII,
do Código de Processo Penal, tais questões se encontram
preclusas.
O tema se pacificou no Colendo STJ:
“2. Esta Corte já se pronunciou no sentido de
que eventuais nulidades ocorridas no plenário de
julgamento do Tribunal do Júri devem ser
arguidas durante a sessão, sob pena de serem
fulminadas pela preclusão, nos termos da
previsão contida no art. 571, inciso VIII, do
Código de Processo Penal.” (HC 308432 SC, rel.
Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe
22/03/2017).
Ora, a Defesa concordou expressamente
com os atos adotados pelo magistrado presidente.
Trata-se, na verdade, do que é comumente
conhecido como “nulidade de algibeira”, em que a parte se
mantém
inerte
na
ocasião
propícia
para,
apenas
posteriormente, quando melhor lhe convier, apresentar o
suposto vício.
No ponto, aliás, merece destaque trecho
de magnífico voto da lavra do Desembargador Camilo Léllis,
desta Colenda 4a Câmara Criminal: “Todavia, o prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3001895-90.2013.8.26.0356 - Voto no - 36587 LM
8
oposição da referida medida escoou in albis, confundindo-se a
manobra defensiva com a chamada nulidade de algibeira (ou “de
bolso”), que consiste na estratégia de permanecer silente no
momento oportuno, manifestando-se somente em ocasião posterior,
supostamente
mais
favorável,
agredindo,
assim,
a
boa-fé
processual” 1.
O próprio STJ já decidiu sobre o tema:
“3. A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade
e à razoabilidade, tem repudiado o uso do
processo
como
instrumento
difusor
de
estratégias, vedando, assim, a utilização da
chamada "nulidade de algibeira ou de bolso"
(EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
12/08/2014, DJe 26/08/2014).
Não pode o douto causídico, portanto,
alegar agora a ocorrência de nulidade sendo que consentiu com
o ato.
Contudo, a alegação de “desigualdade”,
data maxima venia, é absurda, pois, conforme se verifica das
fls.
884/888,
houve
quesito
referente
ao
homicídio
privilegiado em relação a todos, porém, os senhores jurados,
por maioria, entenderam que JOÃO não cometeu o crime sob
violenta emoção.
E, sendo o Conselho de Sentença o juiz
natural da causa, não há que se falar em qualquer desigualdade,
e sim prestígio ao princípio da soberania dos veredictos.
1 APL 00002197420168260544 SP, 4a Câmara de Direito Criminal, DJe 22/05/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3001895-90.2013.8.26.0356 - Voto no - 36587 LM
9
Rejeita-se, pois, as preliminares.
No
mérito, razão assiste apenas ao
Parquet.
Consta dos autos que, no dia 31 de agosto
de 2013, sábado, por volta das 00h04min, no estabelecimento
denominado “Pesqueiro do Davi”, bairro Santa Lina, Comarca de
Mirandópolis, JOÃO RICARDO DE MORAES, EDIVALDO
LIMA DOS SANTOS e MARCOS LIMA DOS SANTOS, agindo
em concurso e manifesta intenção homicida, por motivo fútil,
com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou
a defesa da vítima, mataram Reginaldo Raimundo, provocando-
lhe as lesões que foram causa determinante de sua morte.
Pois bem.
Em que pese o princípio da soberania dos
veredictos - o qual impede o profundo reexame das provas em
casos submetidos ao Tribunal do Júri -, ao prever o cabimento
de apelação em caso de decisão manifestamente contrária às
provas dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP), o legislador visou
estabelecer limites de aceitabilidade, aos quais deve-se
submeter a livre convicção dos jurados.
Trata-se de exame de legalidade do
veredicto, o qual, como qualquer outra decisão judicial de
mérito, deve estar necessariamente amparado nas provas
colhidas no transcorrer dos autos, sob pena de se cometerem
as mais absurdas ilegalidades em função do princípio da
soberania das decisões. Eis o porquê de ser possível a anulação
do julgamento, quando a decisão dos jurados for arbitrária,
repudiada pelas provas reunidas. Nesse sentido, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3001895-90.2013.8.26.0356 - Voto no - 36587 LM
10
“Decisão manifestamente contrária à prova dos
autos é a que se afasta completamente dos
subsídios enfeixados no processado, traduzindo
verdadeira criação mental dos jurados.” (TJRS,
RT 557/371).
A materialidade e autoria delitiva estão
efetivamente demonstradas nos autos, tanto que os jurados
reconheceram acertadamente tais pontos.
No entanto, o conjunto probatório indica
que os acusados agiram impelidos por motivo fútil, e não sob o
domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta
provocação.
Vejamos a prova oral colhida.
O acusado EDVALDO, perante a autoridade
policial, disse que costuma se apresentar como cantor,
juntamente com seu irmão, no “Pesqueiro do Davi”. Estava
conversando com “Capivara” e sentiu alguma coisa passando
pelo seu pescoço. Seu agressor era o “Mato Grosso”, com quem
teve desavença há 08 anos. Entraram em luta corporal. “Eu dei
socos no REGINALDO para que soltasse a faca, estilete, não
sei exatamente o que ele tinha na mão”. Ficou ferido na mão
direita. “Meu irmão deu uma cadeirada em REGINALDO pelas
costas, que o fez cair com a faca na mão. Ainda dei um chute
no ombro de REGINALDO, que se levantou, empunhando a
faca, com a qual tentou me golpear na barriga”. Não viu o
corréu JOÃO RICARDO em momento algum agredindo a
vítima. O ambiente ficou tumultuado. A vítima estava muito
alterada. “Fui embora para a casa de um amigo”. MARCOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3001895-90.2013.8.26.0356 - Voto no - 36587 LM
11
conduzia seu carro, “me deixou e, depois, foi para a casa de
nossa irmã”.
Em juízo, negou que bateu na vítima
enquanto ela estava no estacionamento. Depois da discussão
havida com a vítima há muito tempo, não voltaram mais a se
desentender. A vítima tentou atingi-lo por trás com um
canivete. “Segurei a mão dele e dei socos para que soltasse a
arma. Meu irmão, que estava comigo quando da agressão,
atingiu-o com uma cadeira e me soltei. Como ele continuou com
o canivete no meio do salão, várias pessoas correram atrás
dele no sentido do estacionamento. Vi que arremessaram um
capacete em sua direção. Meu irmão e eu fomos embora para
evitar confusão”.
O réu MARCOS, na fase investigativa,
disse que é irmão de EDVALDO. Estavam no local como
clientes. JOSÉ RICARDO também se encontrava. Não
conhecia a vítima. Ficou sabendo, posteriormente, que
EDVALDO e a vítima já haviam se desentendido no passado.
“Naquela ocasião, eles teriam se agredido mutuamente, meu
irmão teria dado um soco em REGINALDO, que ficou caído
enquanto EDVALDO foi embora. De repente, ele se aproximou
pelas costas de EDVALDO com um objeto cortante na mão, o
qual usou para causar um corte leve no pescoço do meu irmão”.
Antes de golpeá-lo, “Mato Grosso” disse algo que não
entendeu. Em um momento de defesa, seu irmão machucou a
mão. Eles iniciaram uma luta corporal e os seguranças
intervieram para por fim ao entrevero. Não viu JOÇAO
RICARDO agredindo a vítima. O ofendido tentou ferir a região
da barrida de EDVALDO, que conseguiu se esquivar. Ao ver
aquela cena, “dei uma cadeirada em 'Mato Grosso', acertando-
o, não sei onde. Ele caiu, levantando-se em seguida, enfurecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3001895-90.2013.8.26.0356 - Voto no - 36587 LM
12
com a faca empunhada para me agredir”. Correu para o
estacionamento, enquanto seu irmão permaneceu no salão, com
o pescoço ferido. Então, voltou para o salão, socorreu seu
irmão e deixaram o local, indo embora.
Em juízo, disse que “vi quando a vítima
chegou por trás do meu irmão e tentou acertá-lo com o
canivete. Ele segurou a mão do agressor e os dois ficaram
lutando no meio do salão”. Quando “Mato Grosso” se soltou de
EDVALDO “eu o acertei com uma cadeirada. Ele caiu e os
seguranças chegaram para apartar a briga”. Não se recorda se
a testemunha ADRIANO estava no local. Foram embora
posteriormente.
O acusado JOÃO RICARDO, também
negou a prática dos fatos descritos na denúncia. Confirmou
que estava no salão quando a vítima tentou acertar EDVALDO
com um canivete. Neste instante, jogou-se ao chão com sua
esposa achando que ele também tinha a intenção de lhe atingir.
Relatou que, quando percebeu que o ofendido havia acertado
EDVALDO tentou ajudar a desarmá-lo, dando uma ''pesada''
tentando acertar a mão dele, depois da cadeirada dada por
MARCOS. Nesse momento, a vítima correu em direção ao
estacionamento e não viu se ela foi agredida por alguém.
Acrescentou que seu sobrinho segurou-o pensando que iria
brigar com o ofendido, mas estava correndo para pegar seu
carro e socorrer sua esposa que havia sido atingida pelo spray
de pimenta. Informou que não ficou sabendo onde a vítima
estava quando foi embora, porém viu quando foi arremessado
um tijolo e um capacete em direção a ela, porém como estava
escuro não pode informar quem fez tal arremesso.
Tais
negativas,
contudo,
destoam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3001895-90.2013.8.26.0356 - Voto no - 36587 LM
13
completamente do restante da prova oral produzida.
Adriano Caetano de Souza, segurança do
local, disse que, no dia do ocorrido, viu o réu EDVALDO e a
vítima, que portava um canivete nas mãos, trocando socos e
pontapés quando, após empurrar EDVALDO da briga, visualizou
o acusado MARCOS acertar uma cadeira de ferro no
ofendido. Relatou que o acusado EDVALDO segurava uma
camisa junto ao pescoço, como se tivesse estancando um
sangramento, mas na verdade, não existia nenhum ferimento
em seu pescoço, apenas um arranhão. Após a cadeirada, a
vítima ainda portava o canivete e veio em sua direção.
Conseguiu desarmá-lo, mas disse que também foi atingido por
terceiros, razão pela qual deixou o canivete cair, o que fez com
que o ofendido se armasse novamente. Pediu para o
“Queijinho” levar o “mato Grosso” até a moto, enquanto
isso estava tentando conter EDVALDO e MARCOS para que
não fossem em direção da vítima, mas eles conseguiram se
esquivar e foram para o estacionamento. Viu claramente
quando EDVALDO e MARCOS agrediram a vítima já caída
no chão. O corréu JOÃO RICARDO estava sendo contido por
uma pessoa a fim de que não fosse em direção da vítima,
entretanto, ele também conseguiu se desvencilhar e partiu em
direção dela. Viu EDVALDO dar vários chutes na sua
cabeça, além de golpeá-lo na mesma região com um
capacete. Viu MARCOS também dando chutes na cabeça da
vítima, além de quebrar um bloco de barro na cabeça dela.
Disse que JOÃO RICARDO também desferiu chutes na
cabeça do ofendido. Declarou, ainda, que JOÃO RICARDO
tentou passar por cima da vítima com seu carro, um Fiesta
branco, somente não conseguiu porque foi eficiente em impedi-
lo, entrando na frente do veículo. No local da agressão
estavam apenas o depoente, “Queijinho”, os réus e a vítima. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3001895-90.2013.8.26.0356 - Voto no - 36587 LM
14
“Queijinho” lhe informou que “Mato Grosso” estava subindo
na moto, já no estacionamento, quando foi alcançado e
agredido
por
MARCOS
e
EDVALDO.
Lembra-se
perfeitamente de tudo porque foi muito marcante, além de
que os locais que se deram os fatos eram iluminados, e
pode ver o ocorrido com nitidez. Reafirmou que viu
MARCOS quebrar um bloco na cabeça da vítima, já caída.
Eles pisavam na cabeça da vítima com força.
A testemunha Lilian da Cruz de Carvalho
afirmou que estava no banheiro quando o tumulto começou,
porém viu quando um moreno deu uma cadeirada nas costas
da vítima, conhecida por “Mato Grosso”. Os seguranças
tentaram retirar a vítima do local. Havia uma pessoa “que tem o
instinto muito cruel. Ele tomou a briga deles dois e entrou no
meio. No dia ele estava de calça jeans e camiseta amarela”.
Depois da pancadaria, um “senhor gordinho” levou a vítima
para fora do salão. A pessoa de fls. 64 foi quem deu a
cadeirada na vítima. A pessoa retratada a fls. 85 é quem vestia
a camisa amarela. Viu quando esta pessoa empurrou a vítima
e golpeou com socos. Não viu o que aconteceu no
estacionamento. Ratificou que viu MARCOS golpeando a
vítima com uma cadeira. JOÃO RICARDO era o mais
exaltado.
Maria Inês não viu as agressões no salão
porque estava no banheiro, porém visualizou as agressões que
aconteceram no estacionamento. EDVALDO é a pessoa de fls.
58 e JOÃO RICARDO a de fls. 85, sendo esta a que deu a
tijolada e chutes na cabeça da vítima. MARCOS, a pessoa
de fls. 64, deu a cadeirada. A vítima estava caída no
chão, indefesa, enquanto era agredida. Conseguiu ver bem
os acontecimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3001895-90.2013.8.26.0356 - Voto no - 36587 LM
15
Rinaldo, também segurança, disse que a
vítima não tentou agredir mais ninguém além de EDVALDO. O
réu MARCOS deu uma cadeirada no ofendido. Desarmaram a
vítima e levaram-na para o estacionamento. Disse que iria
embora. Voltou para o salão. Não viu mais os acusados dentro
do local.
Pois bem.
Como se vê, as testemunhas Adriano, Lilian
e Maria Inês narraram os fatos de maneira congruente e,
ainda, individualizaram as condutas de cada um.
Restou evidente, ademais, que a ação se
desdobrou em dois momentos distintos e divididos por um
significativo lapso temporal, daí porque manifestamente
contraria a prova dos autos a conclusão de que agiram sob o
domínio de violenta emoção ou mesmo em legítima defesa.
Ora, num primeiro momento o entrevero se
passou dentro do salão, oportunidade em que as partes
entraram em luta corporal pelo fato da vítima ter investido
contra o acusado EDVALDO. Houve, então, a separação da
briga, tendo os seguranças expulsado o ofendido do local. No
entanto, os acusados queriam mais. Mesmo após apaziguados os
ânimos, eles alcançaram a vítima no estacionamento, e lá
agrediram-na brutalmente, continuando mesmo ela estendida
ao solo, sem qualquer possibilidade de defesa.
Veja,
portanto,
que a ação não foi
instantânea, ou então logo após a provocação injusta da vítima.
De fato, pode ter acontecido no primeiro momento, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3001895-90.2013.8.26.0356 - Voto no - 36587 LM
16
REGINALDO investiu contra EDVALDO. Acontece que as
ações ulteriores transcenderam ao que se poderia alegar
legítima defesa ou ao homicídio privilegiado, e sim o evidente
animus necandi.
Fato é que os agentes tiveram tempo
suficiente para refletir sobre os fatos e suas condutas, sendo
que a vítima já tivera sido expulsa e estava indo embora.
Daí porque se pode dizer que agiram
impelidos por motivo fútil, já que o laudo de fls. 127 atestou
que a investida da vítima contra EDVALDO originou somente
ferimentos leves.
E entende-se por motivo fútil o “motivo
insignificante, sem importância, totalmente desproporcionado
em relação ao crime, em vista de sua banalidade” (DELMANTO,
Celso. Código Penal Comentado. 7a Edição. Renovar. Pág. 353).
Embora a ação inicial da vítima, esta
provocou somente ferimentos leves em EDVALDO, sendo que
os ânimos já se encontravam apaziguados e a briga contida.
Além do mais, os jurados reconheceram a
futilidade em relação ao acusado JOÃO RICARDO, o qual,
assim como EDVALDO e MARCOS, agrediram brutalmente a
vítima, já desmaiada e desfalecida no estacionamento; daí
porque a decisão se mostra contrária a prova dos autos em
relação a estes.
Enfim.
A despeito da soberania do Tribunal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3001895-90.2013.8.26.0356 - Voto no - 36587 LM
17
Júri para decidir sobre questões ligadas aos crimes dolosos
contra a vida, tal soberania é adstrita à observância da prova
regular, eis que caso a decisão seja absolutamente contrária à
prova dos autos, ao que foi apresentado, é evidente a
possibilidade de cassação desta decisão. A propósito do tema:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PACIENTE ABSOLVIDO PELO
TRIBUNAL DO JÚRI. APELO MINISTERIAL
PROVIDO.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
ANULADA. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO.
NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICA INCABÍVEL NA VIA ELEITA.
VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
INEXISTÊNCIA. WRIT DENEGADO. EXCESSO
DE LINGUAGEM DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
INVASÃO INDEVIDA DA COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. O Tribunal de origem demonstrou,
com a devida fundamentação, ter sido a decisão
do
Conselho
de
Sentença
manifestamente
contrária à prova dos autos, porquanto a
negativa de autoria apresentada pelo réu, que
afirmou estar em outra cidade na hora do crime,
foi contrariada pelos demais elementos de prova
coligidos, inclusive depoimento de testemunha
ocular do crime, que reconheceu o Paciente como
o autor do crime em plenário.2. A pretensão de
reverter o julgado, acolhendo a tese de que o
veredicto absolutório do Tribunal do Júri, cassado
em sede de apelação, encontra amparo na prova dos
autos, é questão insuscetível de análise na presente
via, porquanto, como é sabido e consabido, não se
presta o habeas corpus para revolvimento de
matéria
fático-probatória.
3.
É
firme
o
entendimento desta Corte e do Excelso Pretório
no sentido de que a submissão do acusado a novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3001895-90.2013.8.26.0356 - Voto no - 36587 LM
18
julgamento não viola o princípio da soberania dos
veredictos do Tribunal do Júri. 4. Contudo, o
acórdão
que,
dando
provimento
ao
recurso
ministerial de apelação, afirma categoricamente
que a autoria do crime pelo Paciente está
demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos
autos, adentra indevidamente na matéria de
competência constitucional do Tribunal do Júri. 5.
Precedentes desta Corte Superior e do Supremo
Tribunal Federal. 6. Habeas corpus denegado.
Ordem concedida, de ofício, para que seja riscada a
expressão:"As provas apontam o apelado como
autor
do
crime,
ressalvado
o
entendimento
soberano do novo conselho de sentença que
porventura
venha
a
julgá-lo"
do
acórdão
impugnado.” (HC 178.330/DF, Rel. Ministra Laurita
Vaz,
Quinta
Turma,
j.
23/08/2011,
DJe
29/09/2011).
E no presente caso, pela análise superficial
realizada do conjunto probatório, é patente que os Srs.
Jurados decidiram de forma dissociada das provas dos autos,
tanto que, repise-se, com relação ao acusado JOÃO RICARDO
negaram o privilégio e reconheceram a qualificadora.
Não é conveniente tecer mais comentários,
sob pena de se influir no ânimo dos jurados que comporão o
novo conselho de Sentença; entretanto, a concessão do
privilégio, como se viu, está contrariada pela farta prova
produzida nos autos.
No
tocante
a
reprimenda
de
JOÃO
RICARDO, já que mantido seu julgamento, verifica-se que foi
bem dosada e também não merece qualquer modificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3001895-90.2013.8.26.0356 - Voto no - 36587 LM
19
A pena-base foi acertadamente fixada
acima do mínimo em razão da presença de três qualificadoras,
sendo perfeitamente possível a utilização das “remanescentes”
como circunstância judicial desfavorável. E foi isso que o douto
magistrado sentenciante fez, considerando as duas das três
existentes, aumentou a básica em 1/3.
Ausentes
outras
circunstâncias
modificadoras, a pena tornou assim definitiva, em 16 anos de
reclusão.
O regime necessariamente deve ser o
fechado, não apenas em vista da gravidade do fato em
concreto, que por si só já bastaria, mas também pela
quantidade de pena imposta, superior aos 08 anos, e pela
hediondez do delito.
Posto isto, REJEITO as preliminares e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos, e DOU
PROVIMENTO ao recurso ministerial a fim de anular a decisão
proferida pelo Conselho de Sentença, determinando-se que os
réus Marcos de Lima dos Santos e Edivaldo Lima dos Santos
sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos
termos do art. 593, §3o, do Código de Processo Penal.
EDISON BRANDÃO
Relator